Tribunal: TJDFT
Processo: 0771836-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se apenas pela identidade entre ações em curso e com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. O escopo desse fenômeno processual é garantir a economia processual e impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais.
2. O fato de as partes estarem em polos distintos nos dois feitos não é suficiente para afastar a caracterização da litispendência. De igual modo, há litispendência ainda que haja reprodução parcial dos pedidos e da causa de pedir.
3. In casu, trata-se das mesmas partes, embora o autor nesta demanda seja o réu na ação anteriormente ajuizada pela ré. O processo anterior trata de guarda e modificação do convívio com os filhos. No atual, busca-se a alteração do regime de visitas, ou seja, há reprodução parcial do pedido. Quanto a causa de pedir da questão, embora na ação anterior a mãe alegue suposta pedofilia praticada pelo pai e nesta atual demanda o pai sustente a alienação parental da mãe em seu desfavor, há identidade da causa de pedir, uma vez que ambos os procedimentos buscam demonstrar a necessidade da modificação do regime de convivência dos filhos em comum por suposto risco ao desenvolvimento das crianças, seja por atos nocivos do pai, seja por atos prejudiciais da mãe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.